Tribunal: TJES
Processo: 5009426-78.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009426-78.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSE DOS SANTOS RODRIGUES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06) E FORNECIMENTO DE SUBSTÂNCIA NOCIVA À SAÚDE (ART. 278 DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. AFASTAMENTO INDEVIDO. CAUSA DE AUMENTO. FRAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA PATAMAR SUPERIOR. READEQUAÇÃO. PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

Revisão criminal ajuizada contra acórdão que, embora tenha reconhecido a atenuante da menoridade relativa, manteve a pena do revisionando em patamar elevado (6 anos e 8 meses de reclusão) pela prática do crime de tráfico de drogas. O requerente busca a reavaliação completa da dosimetria da pena, incluindo a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a diminuição da fração da causa de aumento, a fixação de regime aberto e a substituição da pena.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em analisar a legalidade e a proporcionalidade da dosimetria da pena aplicada ao crime de tráfico de drogas, especificamente: (i) saber se a exasperação da pena-base em 01 (um) ano acima do mínimo legal, com base na quantidade de droga apreendida (157,2g de cocaína), foi proporcional; (ii) saber se o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) foi devidamente fundamentado, considerando a primariedade e os bons antecedentes do agente; (iii) saber se a aplicação da causa de aumento do emprego de arma de fogo (art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06) na fração de 1/3 (um terço) carece de fundamentação concreta.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal é via idônea para corrigir erros técnicos e flagrantes ilegalidades na dosimetria da pena, quando a decisão condenatória contraria texto expresso de lei penal, como a ausência de fundamentação ou a violação ao princípio da proporcionalidade.

4. A exasperação da pena-base em 01 (um) ano acima do mínimo legal, fundamentada apenas na quantidade de droga apreendida (157,2g de cocaína), mostra-se desproporcional, sendo mais razoável um aumento de 06 (seis) meses. 5. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado com base em presunções de dedicação a atividades criminosas, extraídas unicamente das circunstâncias do flagrante (apreensão de arma, rádios e anotações), viola o princípio da presunção de inocência quando o agente é primário e possui bons antecedentes, sem outras provas de envolvimento estável com a criminalidade.

6. A aplicação de fração de aumento de pena acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera menção à apreensão de arma e munições para justificar o patamar de 1/3, devendo ser aplicada a fração mínima de 1/6.

IV. Dispositivo e tese

7. Ação revisional julgada procedente para redimensionar a pena do crime de tráfico de drogas, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Tese de julgamento: “1. A exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas deve guardar proporcionalidade com a quantidade de entorpecente apreendido, sob pena de configurar constrangimento ilegal. 2. O afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 exige fundamentação idônea, baseada em elementos concretos que demonstrem a dedicação do agente a atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa, não sendo suficientes, por si sós, as circunstâncias do flagrante. 3. A aplicação de causa de aumento de pena em patamar superior ao mínimo legal demanda fundamentação específica, não bastando a simples menção aos elementos que configuram a própria majorante.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 621, I; Lei nº 11.343/06, arts. 33, § 4º, e 40, IV; Código Penal, arts. 33, § 2º, ‘c’, 44, 59 e 65, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 231 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5009426-78.2025.8.08.0000

REQUERENTE: JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Revisão Criminal
,
ajuizada
em
favor de
José dos santos rodrigues
,
visando à desconstituição parcial
da coisa julgada formada nos autos da Ação Penal nº 0003218-86.2020.8.08.0050, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal de Viana. O revisionando foi condenado em primeira instância pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06, e no art. 278 do CP, em concurso material, a uma pena total de 08 (oito) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, além de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, em regimes inicial semiaberto e aberto, respectivamente. Interposto recurso de apelação, a Primeira Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao apelo defensivo para, reconhecendo a atenuante da menoridade relativa, redimensionar a ena para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, mantida a pena de 01 (um) ano de detenção e reduzida a multa correspondente para 10 (dez) dias-multa, preservados os regimes iniciais de cumprimento.

E
m suas razões revisionais, o requerente pugna, em síntese, pela reforma da dosimetria da pena, alegando: (i) ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal; ii) necessidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; iii) ilegalidade na fixação de aumento de 1/3 (um terço) referente à majorante do emprego de arma de fogo; iv) o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Parecer da d. Procuradoria em ID nº 15213462 pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento da presente ação, e, no mérito, pela improcedência dos pedidos.

Pois bem.

Primeiramente, verifica-se a comprovação do trânsito em julgado no documento de ID nº
14248512
(requisito do art. 625, §1º, do CPP).

Em continuidade, sabe-se que a
revisão criminal somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I), quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II) e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Nesse sentido, deve-se considerar, de plano, o firme entendimento desta corte quanto a via eleita pelo requerente e que, em suma, veda o uso da revisão criminal como se fosse mais um recurso a disposição do condenado.

Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06) - TRÁFICO PRIVILEGIADO E BIS IN IDEM – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA - REEXAME DE MATÉRIA ENFRENTADA EM APELAÇÃO CRIMINAL E REVISÃO CRIMINAL – FRAGILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – INQUESTIONÁVEL VALOR PROBATÓRIO – CREDIBILIDADE À PALAVRA DOS POLICIAIS – IMPROCEDENTE.
1. A Revisão Criminal é uma ação sui generis, autorizada de forma restrita, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.
2. As matérias concernentes ao tráfico privilegiado e ao bis in idem já foram objeto de análise em sede de apelação criminal e revisão criminal, tratando-se, pois, de mero reexame de matéria e provas apreciadas anteriormente, o que é inviável na via eleita. Preliminar acolhida. 3. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210052369, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022) (grifei)

HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INC. I, DO CPP. REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.
1. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas.
2. 3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210019137, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/08/2021) (grifei)

Resguardada a excepcionalidade, há, ainda, entendimento quanto ao rigor com que se deve analisar as assimetrias apresentadas na peça de ingresso, eis que as hipóteses previstas no art. 621, I a III, devem estar suficientemente provadas pelo requerente.

Nesse sentido, trago recente julgado desta E. Câmara:

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS SUFICIENTE A RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO. 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU CONDENADO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 4. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. (...) Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o Requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos. (...)
. Portanto, é indubitável, no caso sub examen, a intenção de se reapreciar, mais uma vez, agora em âmbito de revisão criminal, a autoria delitiva, pontuando esta ação como se fosse nova apelação criminal, em verdadeiro desvirtuamento de seu caráter legal. 2. 3. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210044754, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

A controvérsia cinge-se à legalidade e proporcionalidade da pena imposta ao revisionando, especificamente no que tange ao crime de tráfico de drogas.

O juízo sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis)
O juízo sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, ou seja, 01 (um) ano acima do mínimo legal, com fundamento na
"grande quantidade e variedade de drogas"
apreendidas (77 pinos e 08 papelotes de cocaína), com base no art. 42 da Lei nº 11.343/06. O acórdão de apelação, embora tenha reduzido a pena intermediária em razão da menoridade relativa, manteve a pena-base nesse patamar.

Com efeito, o artigo 42 da Lei de Drogas estabelece que a natureza e a quantidade da substância entorpecente devem ser consideradas com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. No caso concreto, foram apreendidos, no total,
157,2 gramas de cocaína
(141,9g + 15,3g), além de
53 frascos de "loló"
.

A quantidade de cocaína apreendida, embora não seja ínfima, não se revela exacerbada a ponto de justificar, por si só, um aumento tão significativo da pena-base, especialmente quando todas as demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP foram consideradas favoráveis ao réu, conforme reconhecido na própria sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientado que, para justificar a exasperação da pena-base, a quantidade de droga deve ser expressiva. Em casos análogos, envolvendo quantidades semelhantes ou até superiores, a pena-base tem sido fixada no mínimo legal ou com um aumento mais moderado.

Dessa forma, a exasperação da pena-base em 01 (um) ano de reclusão mostra-se desproporcional. Reputo mais adequado e razoável um aumento de 06 (seis) meses, fixando a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Na segunda fase, o acórdão recorrido reconheceu a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), uma vez que o réu contava com 19 anos à época dos fatos. Contudo, reduziu a pena ao mínimo legal de 05 (cinco) anos, em observância ao óbice da
Súmula 231 do STJ
, uma vez que a pena-base fixada era de 06 anos.

Considerando a nova pena-base aqui estabelecida (05 anos e 06 meses), aplico a redução de 06 (seis) meses em razão da atenuante, retornando a pena ao patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

As instâncias ordinárias afastaram a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado sob o argumento de que o réu se dedicava a atividades criminosas. Tal conclusão foi extraída da quantidade e variedade de drogas, da apreensão de uma arma de fogo, rádios comunicadores e cadernos com anotações.

Contudo, entendo que tal fundamentação não se sustenta.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem entendimento consolidado de que a quantidade de droga, por si só, não é fundamento idôneo para afastar a minorante, podendo, no máximo, ser utilizada para modular a fração de redução. Da mesma forma, a apreensão de apetrechos como balança de precisão, rádios comunicadores ou mesmo anotações, sem outros elementos probatórios robustos, não configura, isoladamente, prova da dedicação habitual ao crime.

No presente caso, o revisionando é primário e possuía bons antecedentes à época dos fatos. Não há nos autos elementos concretos, para além das circunstâncias do próprio flagrante, que demonstrem sua efetiva integração a uma organização criminosa ou uma dedicação estável e permanente ao tráfico de drogas. A presunção de dedicação a atividades criminosas, nesse contexto, viola o princípio da presunção de inocência.

Assim, preenchidos os requisitos legais, faz jus o revisionando à aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos, aplico o redutor na fração de
1/2 (metade),
devendo a pena ser fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa.

Tanto a sentença quanto o acórdão majoraram a pena na fração de
1/3 (um terço)
em razão do emprego de arma de fogo, sem, contudo, apresentar fundamentação concreta para a escolha de patamar superior ao mínimo legal de 1/6 (um sexto). O acórdão limitou-se a mencionar que, além da arma, foram encontradas
"diversas munições"
.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a fixação da fração de aumento acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, baseada nas circunstâncias específicas do caso que denotem maior reprovabilidade da conduta, o que não ocorreu na espécie.

Portanto, reduzo a fração da causa de aumento para o patamar mínimo de
1/6 (um sexto),
sendo a pena fixada em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além do pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa.

Redimensionada a pena do crime de tráfico para patamar inferior a 04 (quatro) anos e sendo o réu primário, com circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º,
"c"
, do Código Penal.

Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Mantenho a condenação e a pena fixada para o crime do artigo 278 do Código Penal em
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
, no regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, conforme já estabelecido.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente Revisão Criminal para redimensionar a pena de JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES nos seguintes termos:

a) Para o crime do
artigo 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06
, fixo a pena definitiva em
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, substituindo a pena corporal por
duas penas restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo Juízo da Execução.

b) Mantenho a condenação pelo crime do
artigo 278 do Código Penal
à pena de
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
, no
regime aberto
, também substituída por
uma pena restritiva de direitos
.

Considerando o cumprimento da pena em regime mais gravoso, determino a expedição de
Alvará de Soltura
em favor de
JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES
, se por outro motivo não estiver preso, devendo o Juízo da Execução ser imediatamente comunicado para adequar o cumprimento das penas restritivas de direitos.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por José dos Santos Rodrigues, objetivando a desconstituição parcial da coisa julgada formada nos autos da ação penal nº 0003218-86.2020.8.08.0050, com o propósito de rediscutir os fundamentos da dosimetria da pena fixada, notadamente: (i) a fixação da pena-base acima do mínimo legal; (ii) a negativa da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iii) a fração de aumento da causa majorante do uso de arma de fogo; e (iv) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Não obstante o bem lançado voto do eminente Relator, divirjo quanto à conclusão de mérito.

A revisão criminal tem cabimento nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência ou circunstância que autorize diminuição especial da pena.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que a revisão criminal não pode ser usada como nova via recursal, nem se presta à mera rediscussão de matéria já definitivamente julgada, sob pena de eternizar a instabilidade das decisões judiciais.

No caso dos autos, todas as teses revisadas já foram expressamente analisadas e rechaçadas no julgamento da apelação criminal, cuja ementa e conteúdo demonstram que a pena-base foi fixada com base em elementos concretos dos autos – quantidade e diversidade de entorpecentes, presença de arma de fogo, rádios comunicadores, cadernos com anotações de tráfico –, nos exatos termos do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59 do Código Penal.

Além disso, a negativa da causa de diminuição do tráfico privilegiado se baseou na dedicação do agente à atividade criminosa, evidenciada pelas circunstâncias do flagrante, o que afasta a aplicação do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

A fração de 1/3 aplicada pela majorante da arma de fogo foi fundamentada na apreensão de revólver municiado e diversas munições, situação que autoriza aumento acima do mínimo, como já reconhecido inclusive por esta Corte.

Quanto ao pedido de substituição da pena, inexiste demonstração de requisitos legais preenchidos no momento da condenação, conforme o art. 44 do Código Penal

Ao reavaliar essas matérias, o voto do eminente Relator reexamina elementos probatórios já valorados no julgamento da apelação, sem que tenha havido prova nova ou demonstração de ilegalidade flagrante.

Trata-se, portanto, de típico uso indevido da via revisional.

Por fim, não se vislumbra qualquer erro material, nulidade ou contrariedade à evidência dos autos.

Ao contrário, a condenação está amparada em conjunto probatório robusto, e a dosimetria foi estabelecida com fundamentação suficiente, conforme exigência constitucional e legal.

Diante do exposto, divirjo para não conhecer dos pedidos formulados na presente revisão criminal.

É como voto.

Vitória, ES, 24 de outubro de 2025.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional para reduzir a pena do requerente.

Acompanho o voto divergente inaugurado pelo E. Des. Pedro Valls Feu Rosa.
É como voto.